Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-62.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PIRES RIBEIRO - CPF: 260.136.988-48 (APELANTE), FABIANA COLETTI GUIMARAES - CPF: 175.671.808-39 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 294.689.428-21 (ADVOGADO), AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.622.744/0001-67 (APELADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), NOVANIS ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.855.427/0010-50 (APELADO), ARLINDO JOSE VILELA - CPF: 589.756.916-91 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), SARA STABELLINI COLABONE - CPF: 407.913.458-40 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO QUANTO A MATÉRIA – NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACAREAÇÃO DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE – DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PELA PARTE QUE ARROLOU – DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – MÉRITO – CORRETAGEM NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PROXIMIDADE E NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES PARA TAL EFEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A simples discordância com os fatos apresentados pelas testemunhas indicadas não ensejam a necessidade de acareação, de modo que se apresenta meramente protelatória.

Do mesmo modo, se houvesse alguma urgência e prejuízo ao apelante, incumbia a recorribilidade na oportunidade.

Ademais, há outras provas tanto documentais e testemunhais a esclarecerem os fatos embasados pelas partes, não sendo somente essas duas testemunhas indicadas pelo apelante com o condão de desvendar a questão debatida nos autos.

O encargo probatório é ônus de ambas as partes, e assim o apelante não pode se insurgir quanto ao direito do réu em desistir da testemunha por ela arrolada. Isso sim, seria afronta ao princípio do devido processo legal.

Quando da apreciação da cautelar de exibição de documentos houve o indeferimento liminar, não postergação sob o argumento de que se confundia com o mérito. Assim, há a preclusão quanto a discussão dessa matéria, considerando que o apelante não interpôs o recurso no momento oportuno, incabível no recurso de apelação cível.

Ao que se vê dos autos é que o autor não comprova o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, haja vista que dos depoimentos das testemunhas não está evidenciado a sua atuação como corretor no fato em questão. com relação ao apelante o que houve foi a intenção de se estabelecer a representação comercial com o fito de análise do potencial de mercado na região. Tanto que o apelante desconhece o valor da negociação, o que se presume que um corretor/intermediador deve participar da negociação haja vista que sua remuneração é incidente sobre o negócio.

Não está demonstrada a mediação para efeitos de compra e venda entre as empresas; que houve execução de diligências e informações sobre o andamento do negócio por parte do apelante para justificar a atuação como corretor no caso em questão, de modo que indevido qualquer pagamento a título de comissão de corretagem.

Assim, conclui-se que as atividades do corretor de imóveis não foram prestadas, sendo, portanto, indevido o pagamento a tal título, pois no caso dos autos, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço de intermediação com a aproximação das partes e obtenção de manifestação consensual sobre as condições do negócio. Portanto, não procede a pretensão do apelante.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, tem-se que observadas a razoabilidade e proporcionalidade, de modo que fixado no mínimo legal não há se falar em minoração, eis que consoante a disposição do artigo 85, § 2º e 6º do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000177-62.2017.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: GUSTAVO PIRES RIBEIRO

APELADOS: AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA, NOVANIS ANIMAL LTDA E ARLINDO JOSE VILELA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUSTAVO PIRES RIBEIRO
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de
AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA, NOVANIS ANIMAL LTDA E ARLINDO JOSE VILELA,
que
julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante argui em preliminar, o cerceamento de defesa ao argumento de que foi indeferido o pleito que pugnou pelo pedido de acareação das testemunhas Ayrton e Marcela em audiência; os depoimentos prestados pelas testemunhas Marcela e Ayrton contêm dissonâncias entre si aptas a justificar a adoção do procedimento de acareação. A acareação é um procedimento onde acusados, testemunhas ou ofendidos, já ouvidos, são colocados face a face para esclarecer divergências encontradas em suas declarações.

Elenca que proferida sentença desfavorável sem lhe oportunizar a produção de prova imprescindível para comprovação de sua alegação, patente a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, reforçados pela existência de claro prejuízo ao apelante. Assim, requer a declaração de nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo”, para o exaurimento da fase instrutória, para acareação das testemunhas Marcela e Ayrton e a oitiva das testemunhas RODRIGO LEMOS MEIRELLES e PAULO SHINOHARA.

No mérito, alega que foi realizado o serviço de corretagem e na qualidade de corretor de imóveis foi contatado em junho de 2015 pela Sra. Marcela, diretora de campo da empresa Agroceres, afirmando que o Sr. Ricardo Araujo Ribeiral, representante da apelada Agroceres, tinha interesse em expandir seus negócios no Estado de Mato Grosso, inclusive com a instalação de uma unidade fabril.

Narra que
“Diante disso a Sra. Marcela sugeriu que o apelante e apelado, através do Sr. Ricardo Araujo Ribeiral, fossem apresentados um ao outro, eis que a Sra. Marcela conhece o apelante, a fim de que este mostrasse ao apelado a região do Vale do Araguaia, onde ele tinha interesse de investir. Conforme e-mails trocados, uma primeira reunião foi marcada para o dia 14/07/2015 na cidade de Brasília/DF, onde o apelante estaria presente concluindo um curso sobre Integração Lavoura e Pecuária, tendo o Sr. Ricardo se deslocado até Brasília para as devidas apresentações com mais três diretores da empresa, quais sejam, Rodrigo Meirelles, Luiz Antonio e a própria Marcela que faria as apresentações. Considerando o interesse demonstrado pelo primeiro apelado em expandir suas atividades na região do Vale do Araguaia, inclusive com a instalação ou aquisição de uma fábrica de rações, e considerando que o apelante tinha conhecimento que a empresa Novanis, de propriedade do apelado Arlindo Vilela estava à venda há algum tempo, e que as unidades que estavam à venda, notadamente a de Água Boa, atendiam às necessidades do primeiro requerido, estabeleceu o contato entre ele e o Sr. Arlindo a fim de que pudessem realizar uma possível transação de compra e venda da referida empresa”.

Assevera que o Sr. Ricardo se deslocou até o Mato Grosso, inicialmente para Rondonópolis para a reunião com o Sr. Arlindo a fim de já darem início à uma possível transação comercial, e posteriormente para a região do Vale do Araguaia para conhecimento do mercado a fim de analisar a viabilidade de futuros investimentos, sendo que a região foi apresentada pelo requerente.

Foi marcada visita técnica para os dias 31/08/2015 a 03/09/2015, conforme cronograma elaborado e apresentado pelo requerente enviado ao requerido (através do Sr. Ricardo Araujo Ribeiral), por e-mail, sendo que a visita ocorreu inicialmente na cidade de Rondonópolis/MT, para a reunião com o Sr. Arlindo, previamente agendada pelo requerente, e posteriormente em Barra do Garças/MT e Água Boa/MT, tendo o requerente apresentado o mercado do Mato Grosso ao requerido (na pessoa do Sr. Ricardo Araujo Ribeiral), inclusive com visitas a confinamentos e outras empresas da região, conforme cronograma anexo, além de visita à Granja Mantiqueira, Fazenda Rio Bonito. Após as apresentações e aproximação das partes pelo apelante a aquisição da empresa Novanis pela Agroceres se concretizou em meados de dezembro/2015. Todavia, não obstante a aproximação e o trabalho realizado pelo requerente, este somente tomou conhecimento do negócio posteriormente, em janeiro de 2016, através de toda mídia nacional e das redes sociais.

Fundamenta que o contrato de corretagem dispensa forma escrita ou solene, ao contrário do que constou na sentença, de tal sorte que a prova do negócio pode ser realizada por meio testemunhal; ainda que se entenda necessário o contrato de corretagem, a parte apelada, que alegou que a intermediação realizada pela empresa Albatroz, também não trouxe aos autos o respectivo contrato; o corretor é um profissional liberal que serve de intermediário na venda e compra de bens imóveis e móveis, aproximando as partes e permitindo que o negócio se realize; dessa forma, obviamente faz jus ao recebimento de uma remuneração, paga em forma a comissão, tendo o direito de ser compensado financeiramente pelo trabalho realizado, desde que as partes concluam o negócio; nem o Código Civil e tampouco a Lei nº 6.530/78 estabelecem solenidade formal ao contrato, assim o contrato de corretagem, que tem caráter informal, caracteriza-se pelo trabalho do intermediário no sentido de aproximar as partes para a realização de determinado negócio, dependendo a sua concretude apenas da troca de vontades entre os interessados e da efetivação do negócio, recebendo o corretor, a título de pagamento, uma comissão, que será devida; argumenta que a testemunha Ayrton afirmou em seu depoimento que mesmo em casos de valores maiores, como no caso da venda de suas fazendas, os contratos foram realizados após a aproximação e negociação de preços e forma de pagamentos, inclusive a testemunha confidenciou ainda que possui uma fazenda de R$ 250.000.000,00 para ser vendida pelo embargante, não possuindo nenhum contrato assinado com o mesmo, e ainda, confirmando esta alegação, tem também o depoimento da testemunha Leuton que afirmou que as vendas geralmente são realizadas por indicação, ou seja, sem nenhum contrato formalizado; sendo a corretagem verdadeira prestação de serviço, tem se admitido a prova exclusivamente testemunhal, considerando a questão da contratação do serviço, vem construindo no sentido da possibilidade da prova apenas por testemunhas, considerando as características da corretagem, com feições próprias; na hipótese dos autos não há dúvidas de que o apelante concorreu diretamente para a aproximação das partes, tanto é verdade que o apelado Sr. Ricardo Ribeiral, sócio da empresa Agroceres, sequer conhecia a região do Vale do Araguaia, no Estado do Mato Grosso e tampouco o requerido Arlindo, ex - proprietário da empresa NOVANIS; verifica-se que a parte apelada também não juntou um contrato de corretagem com a empresa Albatross, ao contrário, quando ia ter a oportunidade de confirmação dos serviços prestados pela Albatross desistiu da oitiva de seu sócio, o Sr. Paulo Shinohara; destaque-se que analisando o site da empresa Albatross Financial Services, como o próprio nome já diz, verifica-se que é uma empresa especializada em assessoria e investimentos financeiros, “especializada em processos de negociações de empresas, especialmente em operações de fusões e aquisições (M&A), além de trabalhos correlatos, como levantamento de recursos e avaliação de empresas”. Assim, não trata de uma empresa de intermediação de negócios de compra e venda, que aproxima as partes para a realização de determinado negócio e sim de uma empresa que presta assessoria da parte financeira e avaliação de determinada empresa durante o processo de compra e venda. Ou seja, é uma empresa especializada na área de finanças, que avalia a situação financeira da empresa a ser adquirida e presta auxílio quanto a financiamento e captação de recursos. Atua, então, em uma fase posterior à aproximação realizada pelo corretor; o corretor não precisa necessariamente participar da negociação entabulada entre as partes, eis que cabe a eles tomar decisões relacionadas ao negócio em si, de forma que o fato do demandante desconhecer o real valor da transação, assim como as cláusulas contratuais, é irrelevante e não descaracteriza a intermediação; verifica-se do conjunto probatório que não há elementos que indiquem que a Albatross realizou a corretagem objeto da presente demanda; a conclusão óbvia a que se chega é a de que foi o apelante o responsável pela aproximação entre a Agroceres e a Novanis, até porque não há nos autos outra alegação concreta ou comprovação acerca da forma como teriam se aproximado; assevera que exerce a atividade de corretor, do qual possui uma página eletrônica onde constam propriedades disponíveis para venda, atividades essas que ocupam todo o seu tempo, razão pela qual deixou bem claro na primeira reunião havida entre ele e o Sr. Ricardo que não tinha qualquer interesse em prestar serviços à apelada, muito menos de representante comercial. Assim, exerce o apelante diversas atividades ligadas ao agronegócio de forma que é intuitivo concluir que, pelo volume e natureza das atividades, ele não teria qualquer interesse em atuar na área comercial junto ou em parceria com as apeladas; diante disso, concretizou por intermediação das partes a compra e venda e deve ser remunerado; quanto a exibição do documento alega que o ilustre magistrado a quo proferiu decisão indeferindo o pedido (ID 4774178), em razão do mesmo se confundir com o mérito, tendo sido determinada a realização de audiência; o pedido de exibição do contrato celebrado entre as partes fora indeferido naquele momento processual, ficando para ser decidido após o contraditório e a ampla defesa, assim o momento para deferir ou não a exibição, segundo o entendimento do I. Magistrado, seria a sentença. Todavia, nesse momento, sustentou a ocorrência de preclusão em razão da não interposição de recurso pelo apelante; o apelante não recorreu por saber dos diversos entendimentos acerca do momento correto a se deferir o pedido e porque entendeu que a não exibição naquele momento não lhe traria prejuízos; dessa forma, o pedido de exibição de documentos deve ser reanalisado pelo juízo ad quem; a finalidade da exibição, portanto, é ofertar ao juiz ou às partes um meio de obter documento ou coisa que não estejam em seu poder, mas que sejam indispensáveis ao convencimento do juízo; o que se requer é a exibição do instrumento de compra e venda da empresa NOVAVIS pela AGROCERES com a finalidade de calcular o valor da comissão de corretagem, eis que conforme já destacado, tal valor corresponde a um percentual sobre o montante da negociação; Na hipótese de não haver a exibição do documento no prazo legal, requer a aplicação do disposto no artigo 400 do Código de Processo Civil, considerando verdadeiros os fatos que se pretende provar com o referido documento que são a efetiva transação e o valor da negociação no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); acerca do sigilo do contrato não pode prevalecer aos princípios da ampla defesa e do contraditório e em relação ao valor pago pela empresa negociada, pois, em caso contrário, não há como o apelante conferir a exatidão dos valores que lhes são devidos se informações pertinentes ao processo ao qual o apelante está submetido; assim, há de se impor aos apelados que abra o contrato, supostamente confidencial, de maneira a permitir a comprovação da disposição de confidencialidade, bem como do valor da aquisição da empresa.

Com relação ao montante da remuneração salienta que a Tabela de Honorários mínimos para prestação de serviços imobiliários do CRECI/MT – 19º Região/MT, em seu Capítulo II, estabelece que a intermediação na compra e venda de imóveis urbanos ou rurais, tanto na contratação pelo comprador como pelo vendedor, a remuneração é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da transação; em se tratando de contrato verbal de mediação, adota-se o percentual estimado na tabela de comissões e serviços do CRECI, como remuneração do mediador pelos serviços prestados; no presente caso, embora o requerente não tenha ciência do exato valor da transação eis que até o momento não houve a exibição do contrato de compra e venda da Agroceres e Novanis, é de seu conhecimento que a requerida NOVANIS estava sendo negociada por cerca de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), valor este que sabe ter sido pedido para a empresa PRODUQUÍMICA, que também tinha interesse na compra da requerida Novanis; requer que o valor da remuneração seja fixada com base no valor da transação constante do contrato cuja exibição aguarda, ou que seja considerado como valor da transação o montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); no tocante aos honorários sucumbenciais fundamenta que na quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor este considerado exorbitante levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, como a natureza da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o nível de complexidade da causa; forçoso concluir que a razoabilidade, aliada a princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários; assim, requer seja adequada a fixação da verba honorária; por fim, requer o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares com a conversão do julgamento em diligência, remetendo os autos ao juízo “a quo”, para a acareação das testemunhas Airton e Marcela; seja acolhido o pedido preliminar de cerceamento de defesa em relação ao depoimento da testemunha Ayrton como informante, dando a ele o mesmo valor do depoimento de testemunha compromissada; Requer a exibição do contrato de compra e venda da empresa NOVAVIS (art. 398 do Código de Processo Civil), sob pena de ser admitido como verdadeiro (art. 400 do Código de Processo Civil) o valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) com o sendo o montante da compra e venda; seja julgada procedente a demanda com a condenação devida ao pagamento de honorários de corretagem no montante de 5% sobre o valor do contrato ou sobre o valor de 1000.000.000,00 (cem milhões de reais), bem como a condenação da parte apelada nos honorários de sucumbência; Na hipótese de não ser dado provimento ao recurso quanto às preliminares e/ou ao mérito, requer a diminuição dos honorários de sucumbência fixados em valores exorbitantes (id. 52182732).

Nas contrarrazões, o apelado ARLINDO JOSÉ VILELA requer o desprovimento do recurso (id. 52182737).

Em contrarrazões, as apeladas AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE NOVANIS ANIMAL LTDA.) E NOVANIS ANIMAL LTDA (SUCEDIDA POR INCORPORAÇÃO AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL, alegam preliminar de preclusão quanto ao alegado pelo apelante que demandaria a interposição do recurso de agravo de instrumento. No mérito, requerem o desprovimento do recurso (id.

52182739).

O apelante manifesta quanto as preliminares arguidas em contrarrazões requerendo sejam rejeitadas (id. 58080950).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E PRECLUSÃO.

Argui o apelante a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que foi indeferido o pleito que pugnou pelo pedido de acareação das testemunhas Ayrton e Marcela em audiência; os depoimentos prestados pelas testemunhas Marcela e Ayrton contêm dissonâncias entre si aptas a justificar a adoção do procedimento de acareação. A acareação é um procedimento onde acusados, testemunhas ou ofendidos, já ouvidos, são colocados face a face para esclarecer divergências encontradas em suas declarações.

Elenca que proferida sentença desfavorável sem lhe oportunizar a produção de prova imprescindível para comprovação de sua alegação, patente a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, reforçados pela existência de claro prejuízo ao apelante.

Assim, requer a declaração de nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo”, para o exaurimento da fase instrutória, para
acareação das testemunhas Marcela e Ayrton e a oitiva das testemunhas RODRIGO LEMOS MEIRELLES e PAULO SHINOHARA.

Os apelados alegam preclusão por não ter sido interposto recurso na oportunidade, quando da prolação da decisão.

Da análise dos autos, observa-se que realizada audiência de instrução e julgamento (id. 52182559), em 20.03.2018, o pedido de acareação entre as testemunhas fora requerido naquela oportunidade, cuja análise resultou no indeferimento do pedido.

Daquela decisão não houve interposição do recurso cabível, vez que perfeitamente possível à época, embora a discussão existente, o que foi rechaçado ao entendimento da aplicabilidade da taxatividade mitigada ao recurso de agravo de instrumento.

Com relação ao pedido de acareação entre as testemunhas dispõe o artigo 461, inciso II do CPC:

“O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte:

II - a acareação de 2 (duas) ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações”.

No caso dos autos, a simples discordância com os fatos apresentados pelas testemunhas indicadas não ensejam a necessidade de acareação, de modo que se apresenta meramente protelatória.

Do mesmo modo, se houvesse alguma urgência e prejuízo ao apelante, incumbia a recorribilidade na oportunidade.

Ademais, há outras provas tanto documentais e testemunhais a esclarecerem os fatos embasados pelas partes, não sendo somente essas duas testemunhas indicadas pelo apelante com o condão de desvendar a questão debatida nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE VEICULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. PRELIMINARMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE ACAREAÇÃO ENTRE DUAS TESTEMUNHAS. TESE AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA SENTENÇA QUE RETRATA A DESNECESSIDADE DA ACAREAÇÃO. DEPOIMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ A QUO. 2. MÉRITO. RECORRENTE QUE SUSTENTA A CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE QUE O APELADO TERIA ESTACIONADO SEU TRATOR EM LOCAL IRREGULAR, OCASIONANDO A COLISÃO TRASEIRA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA SUPOSTAMENTE CARACTERIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS. TESTEMUNHAS QUE INDICARAM QUE O RECORRIDO ESTAVA CONDUZINDO SEU AUTOMOTOR REGULARMENTE DO LADO DIREITO DA VIA. VELOCIDADE LENTA E COMPATÍVEL COM A ESTRADA E O TIPO DE VEÍCULO. VÍTIMA QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE VEICULAR NO QUAL RESTOU LESIONADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJSC, Apelação Cível n. 0001464-58.2012.8.24.0046, de Palmitos, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 25-06-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. DESNECESSIDADE DE ACAREAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS LAUDOS DA PERÍCIA JUDICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO. FACULDADE DO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE RITOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA E/OU RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 51 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - O laudo pericial elaborado por peritos auxilia o magistrado no seu convencimento motivado, mas não o vincula a entender necessariamente num sentido ou em outro, podendo ele, inclusive, valer-se de meios de prova que concluam diferentemente de laudos, para sentenciar uma demanda, desde que devidamente fundamentado. II - O acolhimento parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT não caracteriza sucumbência recíproca e nem mínima, mas mera adequação do quantum debeatur segundo critérios legais, porquanto ela se refere à tese, à pretensão, e não propriamente ao valor da condenação. Além disso, ao teor do Verbete Sumular nº 51 do Tribunal de Justiça Estado de Goiás, "Em ação de cobrança de seguro DPVAT, mesmo que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado na inicial, devem os ônus da sucumbência recair sobre a parte requerida, não havendo sucumbência recíproca em tal hipótese.". III - De ofício, diante da sucumbência total do recorrente, aplicando o artigo 85, § 11, do Código de Ritos, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, majorando a referida verba ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO, Apelação (CPC) 5222653-83.2016.8.09.0051, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, julgado em 28/03/2019, DJe de 28/03/2019).

Portanto, desnecessária a acareação pretendida nos autos.

Na sequência, após, a realização da audiência de instrução e julgamento foram expedidas cartas precatórias para oitiva das demais testemunhas.

No decorrer do processo, ocorreu a desistência das testemunhas arroladas pela parte ré,
RODRIGO LEMOS MEIRELLES e PAULO SHINOHARA.

Oportunidade que o apelante insistiu por diversas vezes pela oitiva da referida testemunha arrolada pela parte contrária.

Argumenta o apelante que, com relação ao Sr. Rodrigo, insistiu na sua oitiva por ser se tratar de pessoa importante para a elucidação dos fatos, eis que esteve presente no primeiro encontro havido entre as partes, contudo, na oportunidade de arrolar testemunhas não o fez, de modo que incongruente o argumento já que sabedouro da importância da testemunha deveria ter arrolado e solicitado sua oitiva, cabendo a outra parte o direito de desistir da testemunha.

Quanto a testemunha Paulo Shinohara, o apelante insiste que ela compareceu ao Fórum no dia da audiência, porém a parte apelada desistiu, conforme o termo de audiência anexo (ID 16351701). E, fundamenta ainda que, restou cabalmente demonstrado a violação expressa do devido processo legal, eis que, impossibilitou o apelante a produção de provas.

Não há como acolher a tese do apelante, pois se tais testemunhas eram imprescindíveis a comprovação do seu direito, incumbia ao autor a produção da prova, arrolar estas testemunhas e não o fez na oportunidade.

Tal encargo probatório é ônus de ambas as partes, e assim o apelante não pode se insurgir quanto ao direito do réu em desistir da testemunha por ela arrolada. Isso sim, seria afronta ao princípio do devido processo legal.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO RETIDO. DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA PELA PARTE QUE A ARROLOU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. É faculdade da parte que arrolou testemunha a desistência de sua oitiva. Desnecessidade de anuência da parte contrária. Cerceamento de defesa não verificada. Ausência de nulidade. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA LIDE CORRETAMENTE FORMADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA, EM DUPLICIDADE, DE BEM IMÓVEL. NULIDADE PROCLAMADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. É nula a compra e venda feita em duplicidade, especialmente quando verificada a má-fé do terceiro adquirente. Caso em que o adquirente tinha ciência que o imóvel já havia sido alienado, em momento anterior, à parte autora. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. REDUÇÃO, ENTRETANTO, DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. Fulcrada o pedido indenizatório em ato ilícito praticado pelas rés, as quais, plenamente cientes da situação do imóvel, o negociaram em duplicidade, não há falar em mero descumprimento contratual, que se resolve em perdas em danos, mas, sim, em ilícito extracontratual. Redução, entretanto, do quantum indenizatório, pois que o abalo moral não foi de proporções extremas. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME”
. (Apelação Cível, Nº 70056173487, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 24-10-2013).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Agressões físicas atribuídas a funcionário da requerida. Inexistência, nos autos, de comprovação do ocorrido. CDC. Inaplicabilidade. Descabimento da inversão do ônus da prova. Autor que não se desincumbiu do seu ônus, a teor do art. 373, do CDC. Desistência da oitiva de testemunha pela ré. Faculdade da parte. Não apresentação de rol de testemunhas pelo autor nas duas oportunidades que lhe foram concedidas. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1005052-91.2016.8.26.0068; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo a análise do mérito.

DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO

Quanto a exibição do documento alega que o ilustre magistrado a quo proferiu decisão indeferindo o pedido (ID 4774178), em razão do mesmo se confundir com o mérito, tendo sido determinada a realização de audiência; o pedido de exibição do contrato celebrado entre as partes fora indeferido naquele momento processual, ficando para ser decidido após o contraditório e a ampla defesa, assim o momento para deferir ou não a exibição, segundo o entendimento do I. Magistrado, seria a sentença.

Todavia, nesse momento, sustentou a ocorrência de preclusão em razão da não interposição de recurso pelo apelante; o apelante não recorreu por saber dos diversos entendimentos acerca do momento correto a se deferir o pedido e porque entendeu que a não exibição naquele momento não lhe traria prejuízos; dessa forma, o pedido de exibição de documentos deve ser reanalisado pelo juízo ad quem; a finalidade da exibição, portanto, é ofertar ao juiz ou às partes um meio de obter documento ou coisa que não estejam em seu poder, mas que sejam indispensáveis ao convencimento do juízo; o que se requer é a exibição do instrumento de compra e venda da empresa NOVAVIS pela AGROCERES com a finalidade de calcular o valor da comissão de corretagem, eis que conforme já destacado, tal valor corresponde a um percentual sobre o montante da negociação.

Na hipótese de não haver a exibição do documento no prazo legal, requer a aplicação do disposto no artigo 400 do Código de Processo Civil, considerando verdadeiros os fatos que se pretende provar com o referido documento que são a efetiva transação e o valor da negociação no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); acerca do sigilo do contrato não pode prevalecer aos princípios da ampla defesa e do contraditório e em relação ao valor pago pela empresa negociada, pois, em caso contrário, não há como o apelante conferir a exatidão dos valores que lhes são devidos se informações pertinentes ao processo ao qual o apelante está submetido; assim, há de se impor aos apelados que abra o contrato, supostamente confidencial, de maneira a permitir a comprovação da disposição de confidencialidade, bem como do valor da aquisição da empresa.

Com relação aos argumentos do apelante, tem-se dos autos que seus argumentos não prosperam, haja vista que, quando da apreciação da cautelar de exibição de documentos houve o indeferimento liminar, não postergação sob o argumento de que se confundia com o mérito.

Isso se extrai da decisão de id. 52182464.

Não se constata da decisão o entendimento de que seria decidido após o contraditório e a ampla defesa, tampouco que se confunde com o mérito, mas o indeferimento do pedido.

Assim, há a preclusão quanto a discussão dessa matéria, considerando que o apelante não interpôs o recurso no momento oportuno, incabível no recurso de apelação cível.

Nesse sentido, o artigo 1.015, inciso VI do CPC:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: VI - exibição ou posse de documento ou coisa”.

Portanto, a preclusão é a perda da faculdade processual, quer porque já exercitada no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria sem fazer uso do seu direito.

A jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO-CONHECIDO. A preclusão é a perda da faculdade processual, quer porque já exercitada no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria sem fazer uso do seu direito. Se contra a decisão interlocutória não foi interposto qualquer recurso ou mesmo simples impugnação, não há como rediscutir a matéria ali decidida no recurso de apelação, pois em relação a ela operou-se a preclusão lógica (art. 473 do CPC). Diante da inércia da parte autora em cumprir a ordem de emenda à inicial e não havendo qualquer manifestação contrária quanto a esta decisão, tem-se que se operou a preclusão lógica sobre esta matéria, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. (V.V)
EMENTA: CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA.
- Não há que se falar em preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão, se os efeitos nefastos do despacho de fls. 20 só advieram com a sentença”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0411.11.001340-5/001, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2013, publicação da súmula em 17/05/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS RURAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLEITO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA, PARA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLEITO INDEFERIDO, CONTRA O QUAL NÃO HOUVE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO. TEMA NÃO CONHECIDO. PEDIDO AMPLO DE REVISÃO DE TODA A ‘CADEIA NEGOCIAL’. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA SOBRE ABUSIVIDADES DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADES (SÚMULA 381 DO STJ). PEDIDO CERTO E DETERMINADO. AUSENTE. CRÉDITO COM DESTINAÇÃO RURAL VERSADO EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPERIOSA APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO CRÉDITO RURAL, COMO O DECRETO-LEI Nº 167/67. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO NAS CÉDULAS EM QUE PRATICADO PERCENTUAL SUPERIOR. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA PERIODICIDADE SEMESTRAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº 167/1967. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INCABÍVEL, NO CASO. “TAXA DE REMUNERAÇÃO - OPERAÇÕES EM ATRASO”. RUBRICA SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 472 DO STJ. INCIDENTE. JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO ANO NOS NEGÓCIOS RURAIS. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI Nº 167/1967. TARIFAS. SEGURO RURAL. PLEITOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO AVAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDEFINIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJPR - 13ª C.Cível - 0000602-08.2018.8.16.0141 - Realeza - Rel.: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes - J. 27.11.2020).

“EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação de exibição de documentos – Extinção do processo – Admissibilidade – Determinação de emenda à petição inicial por entender a juíza "a quo" que o CPC/2015 excluiu do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos - Autor não recorre da referida determinação, tampouco a cumpre regularmente – Preclusão - Extinção do processo mantida – Recurso desprovido
”. (TJSP; Apelação Cível 1006089-55.2019.8.26.0196; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. TITULO CONSTITUÍDO. A matéria não argüida ao tempo devido se sujeita à preclusão sendo vedada a sua discussão em momento posterior. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão agravada que determinou a exibição dos documentos, conforme determinado na decisão transitada em julgado. ORDEM DE EXIBIÇÃO. PROVIDÊNCIAS. BUSCA E APREENSÃO. O desatendimento ao comando sentencial que determina a exibição de documentos no procedimento cautelar justifica ordem de busca e apreensão. - Circunstância dos autos em que se impõe afastar a pena cominatória e determinar a busca e apreensão dos documentos em caso de descumprimento da determinação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”. (Agravo de Instrumento, Nº 70075247502, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-10-2017).

Dessa forma, não há que se falar em exibição de documento diante da preclusão, pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUSTAVO PIRES RIBEIRO
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de
AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA, NOVANIS ANIMAL LTDA E ARLINDO JOSE VILELA,
que julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A pretensão do apelante é ver reconhecido o direito a comissão de corretagem, em razão da compra e venda das empresas requeridas, alegando que atuou como corretor de imóvel na referida transação.

Pretende o pagamento de valores a título de comissão por ter sido corretor na intermediação da venda da Empresa Novanis para a Agroceres, e, sendo assim, sustenta que faria jus a percentual de comissão, em 5%, e, na ação judicial requer 2,5 %, tudo com base em valor estimado da venda, haja vista que reconhece que não sabe dos detalhes e valores da venda.

Narra que
“foi realizado o serviço de corretagem e na qualidade de corretor de imóveis foi contatado em junho de 2015 pela Sra. Marcela, diretora de campo da empresa Agroceres, afirmando que o Sr. Ricardo Araujo Ribeiral, representante da apelada Agroceres, tinha interesse em expandir seus negócios no Estado de Mato Grosso, inclusive com a instalação de uma unidade fabril. “Diante disso a Sra. Marcela sugeriu que o apelante e apelado, através do Sr. Ricardo Araujo Ribeiral, fossem apresentados um ao outro, eis que a Sra. Marcela conhece o apelante, a fim de que este mostrasse ao apelado a região do Vale do Araguaia, onde ele tinha interesse de investir. Conforme e-mails trocados, uma primeira reunião foi marcada para o dia 14/07/2015 na cidade de Brasília/DF, onde o apelante estaria presente concluindo um curso sobre Integração Lavoura e Pecuária, tendo o Sr. Ricardo se deslocado até Brasília para as devidas apresentações com mais três diretores da empresa, quais sejam, Rodrigo Meirelles, Luiz Antonio e a própria Marcela que faria as apresentações. Considerando o interesse demonstrado pelo primeiro apelado em expandir suas atividades na região do Vale do Araguaia, inclusive com a instalação ou aquisição de uma fábrica de rações, e considerando que o apelante tinha conhecimento que a empresa Novanis, de propriedade do apelado Arlindo Vilela estava à venda há algum tempo, e que as unidades que estavam à venda, notadamente a de Água Boa, atendiam às necessidades do primeiro requerido, estabeleceu o contato entre ele e o Sr. Arlindo a fim de que pudessem realizar uma possível transação de compra e venda da referida empresa”. Assevera que o Sr. Ricardo se deslocou até o Mato Grosso, inicialmente para Rondonópolis para a reunião com o Sr. Arlindo a fim de já darem início à uma possível transação comercial, e posteriormente para a região do Vale do Araguaia para conhecimento do mercado a fim de analisar a viabilidade de futuros investimentos, sendo que a região foi apresentada pelo requerente. Foi marcada visita técnica para os dias 31/08/2015 a 03/09/2015, conforme cronograma elaborado e apresentado pelo requerente enviado ao requerido (através do Sr. Ricardo Araujo Ribeiral), por e-mail, sendo que a visita ocorreu inicialmente na cidade de Rondonópolis/MT, para a reunião com o Sr. Arlindo, previamente agendada pelo requerente, e posteriormente em Barra do Garças/MT e Água Boa/MT, tendo o requerente apresentado o mercado do Mato Grosso ao requerido (na pessoa do Sr. Ricardo Araujo Ribeiral), inclusive com visitas a confinamentos e outras empresas da região, conforme cronograma anexo, além de visita à Granja Mantiqueira, Fazenda Rio Bonito. Após as apresentações e aproximação das partes pelo apelante a aquisição da empresa Novanis pela Agroceres se concretizou em meados de dezembro/2015. Todavia, não obstante a aproximação e o trabalho realizado pelo requerente, este somente tomou conhecimento do negócio posteriormente, em janeiro de 2016, através de toda mídia nacional e das redes sociais. Fundamenta que o contrato de corretagem dispensa forma escrita ou solene, ao contrário do que constou na sentença, de tal sorte que a prova do negócio pode ser realizada por meio testemunhal; ainda que se entenda necessário o contrato de corretagem, a parte apelada, que alegou que a intermediação realizada pela empresa Albatroz, também não trouxe aos autos o respectivo contrato; o corretor é um profissional liberal que serve de intermediário na venda e compra de bens imóveis e móveis, aproximando as partes e permitindo que o negócio se realize; dessa forma, obviamente faz jus ao recebimento de uma remuneração, paga em forma a comissão, tendo o direito de ser compensado financeiramente pelo trabalho realizado, desde que as partes concluam o negócio; nem o Código Civil e tampouco a Lei nº 6.530/78 estabelecem solenidade formal ao contrato, assim o contrato de corretagem, que tem caráter informal, caracteriza-se pelo trabalho do intermediário no sentido de aproximar as partes para a realização de determinado negócio, dependendo a sua concretude apenas da troca de vontades entre os interessados e da efetivação do negócio, recebendo o corretor, a título de pagamento, uma comissão, que será devida; argumenta que a testemunha Ayrton afirmou em seu depoimento que mesmo em casos de valores maiores, como no caso da venda de suas fazendas, os contratos foram realizados após a aproximação e negociação de preços e forma de pagamentos, inclusive a testemunha confidenciou ainda que possui uma fazenda de R$ 250.000.000,00 para ser vendida pelo embargante, não possuindo nenhum contrato assinado com o mesmo, e ainda, confirmando esta alegação, tem também o depoimento da testemunha Leuton que afirmou que as vendas geralmente são realizadas por indicação, ou seja, sem nenhum contrato formalizado; sendo a corretagem verdadeira prestação de serviço, tem se admitido a prova exclusivamente testemunhal, considerando a questão da contratação do serviço, vem construindo no sentido da possibilidade da prova apenas por testemunhas, considerando as características da corretagem, com feições próprias; na hipótese dos autos não há dúvidas de que o apelante concorreu diretamente para a aproximação das partes, tanto é verdade que o apelado Sr. Ricardo Ribeiral, sócio da empresa Agroceres, sequer conhecia a região do Vale do Araguaia, no Estado do Mato Grosso e tampouco o requerido Arlindo, ex - proprietário da empresa NOVANIS; verifica-se que a parte apelada também não juntou um contrato de corretagem com a empresa Albatross, ao contrário, quando ia ter a oportunidade de confirmação dos serviços prestados pela Albatross desistiu da oitiva de seu sócio, o Sr. Paulo Shinohara; destaque-se que analisando o site da empresa Albatross Financial Services, como o próprio nome já diz, verifica-se que é uma empresa especializada em assessoria e investimentos financeiros, “especializada em processos de negociações de empresas, especialmente em operações de fusões e aquisições (M&A), além de trabalhos correlatos, como levantamento de recursos e avaliação de empresas”. Assim, não trata de uma empresa de intermediação de negócios de compra e venda, que aproxima as partes para a realização de determinado negócio e sim de uma empresa que presta assessoria da parte financeira e avaliação de determinada empresa durante o processo de compra e venda. Ou seja, é uma empresa especializada na área de finanças, que avalia a situação financeira da empresa a ser adquirida e presta auxílio quanto a financiamento e captação de recursos. Atua, então, em uma fase posterior à aproximação realizada pelo corretor; o corretor não precisa necessariamente participar da negociação entabulada entre as partes, eis que cabe a eles tomar decisões relacionadas ao negócio em si, de forma que o fato do demandante desconhecer o real valor da transação, assim como as cláusulas contratuais, é irrelevante e não descaracteriza a intermediação; verifica-se do conjunto probatório que não há elementos que indiquem que a Albatross realizou a corretagem objeto da presente demanda; a conclusão óbvia a que se chega é a de que foi o apelante o responsável pela aproximação entre a Agroceres e a Novanis, até porque não há nos autos outra alegação concreta ou comprovação acerca da forma como teriam se aproximado; assevera que exerce a atividade de corretor, do qual possui uma página eletrônica onde constam propriedades disponíveis para venda, atividades essas que ocupam todo o seu tempo, razão pela qual deixou bem claro na primeira reunião havida entre ele e o Sr. Ricardo que não tinha qualquer interesse em prestar serviços à apelada, muito menos de representante comercial. Assim, exerce o apelante diversas atividades ligadas ao agronegócio de forma que é intuitivo concluir que, pelo volume e natureza das atividades, ele não teria qualquer interesse em atuar na área comercial junto ou em parceria com as apeladas; diante disso, concretizou por intermediação das partes a compra e venda e deve ser remunerado”.

Da análise dos autos e argumentos do apelante, verifica-se que com relação a pretensão de que se reconheça a sua atuação como corretor de imóvel na aquisição – compra e venda – das empresas rés, há necessidade de apuração dos elementos documentais e testemunhais.

De fato, houve uma ligação inicial entre as partes para que o apelante apresentasse a região do Mato Grosso como alegado, intermediado entre o apelante e os apelados, de modo que deve se averiguar a finalidade de tal aproximação e se essa se consolidou.

Nas conversas de WhatsApp e e-mails trocados inicialmente, não se verifica a alegada relação de intermediação de venda e compra de empresas, tampouco que estaria atuando o apelante, como corretor de imóveis.

Observa-se que haveria visita em algumas regiões, em Fazendas e empresas nada mencionando acerca de intenção de compra entre as empresas apeladas.

No e-mail de id. 52181587 consta o seguinte sobre mensagem encaminhada por Ricardo Araujo Ribeiral ao apelante: “
...Antes de mais nada, gostaria de te agradecer pela hospitalidade e pelo programa de visita no MT. Como te disse, estamos trabalhando para montar a estrutura comercial para o MT (gerência, CTCs, Suporte Técnico, etc.) e também avaliando a estrutura fabril. Porém, acredito que podemos dar mais alguns passos em paralelo a esse processo. Portanto, queria dividir com você minha visão sobre esses próximos passos.
Um deles seria sua atuação como nosso representante para a região do Vale do Araguaia, caso seja de seu interesse. Se for, podemos iniciar o processo de estruturação do contrato
. Em paralelo ou posterior (caso se sinta mais a vontade), seria interessante que você fizesse um estudo de concorrência da região, mapeando quem são, quais os produtos mais utilizam por perfil de clientes, mapeamento dos potenciais clientes, etc. Da nossa parte, após essa análise podemos trabalhar em alternativas que viabilizem o início de nossa operação na sua região, enquanto os demais passos seguem...”.

Esse e-mail foi datado de 10.09.2015. E, observa-se a intenção de estabelecer com o apelante a relação de representação comercial. Contudo, não consta dos autos qualquer resposta do apelante ou menção de que ele estaria atuando como intermediador/corretor de imóvel.

Notificação extrajudicial de 16.06.2016. Notificação datada de 21.06.2016 (id. 52181594).

Na declaração de Ayrton Salvador Leopoldino Neto de id. 52181599, não é possível evidenciar-se uma relação de corretagem existente, haja vista que apenas declara que esteve em uma reunião com as partes, e o Sr. Ricardo manifestou interesse em investir na região do MT, sendo comprar ou instalar uma fábrica, contudo, esclarece “
Diante disso, o Sr. Gustavo ofereceu ao Sr. Ricardo a fábrica da Novanis, que estava a venda, sendo que o Sr. Ricardo indagou sobre a empresa (...). Declaro, também, que nesse dia o Sr. Ricardo afirmou que iria comprar uma fábrica e que o Gustavo iria gerenciar a fábrica, sendo que nesse momento ele afirmou que era apenas o corretor, já que não dispunha de tempo para auxiliar na administração da empresa...”.

Em declaração, a pessoa de Luzmar Oliveira (id. 52182453), aponta que “
Após, visitar a fábrica o Sr. Ricardo e o Sr. Urbano Junior afirmaram que iriam pensar e que se houvesse interesse entrariam em contato com o Sr. Gustavo para prosseguir na negociação”.

As demais declarações apontam a intenção de compra por parte do Sr. Ricardo, contudo, não se está evidenciado em que momento o apelante atuou como corretor nos autos, haja vista a inexistência de contrato entre as partes, ou sequer demonstração que de fato, o apelante intermediou a venda entre as empresas, já que está demonstrado apenas a apresentação da região aos interessados.

A intenção de compra pelas empresas não gera automaticamente a existência de contrato de corretagem entre as partes, mesmo que verbal, haja vista que das conversas existentes entre o apelante e os apelados, não se verifica que este atuava como corretor. Tão só o fato do apelante mencionar às testemunhas e aos declarantes que estava intermediando a venda não é prova cabal da existência da corretagem, a considerar o grau de complexidade para realizar a transação.

Em depoimento testemunhal, as testemunhas não evidenciaram efetivamente a existência da corretagem exercida pelo apelante.

A testemunha Aloíso Carneiro da Cunha Menegazzo declara:

“
foi contratado pela Agroceres porque ela tinha interesse na aquisição de uma empresa chamada Novanis, no Estado de Mato Grosso; eu coordenei toda a equipe, fiz os trabalhos, contratos, um trabalho de uns três quatro meses; não sabe quem fez a negociação; durante o trabalho quem estava do lado de lá era o escritório de advocacia e a albatross, uma espécie de corretor; não sabe quem é Gustavo; num processo como esse a gente faz trabalho de campo, vai até a empresa conhecer, faz auditoria; nesse projeto eu nem fui pra Rondonópolis; corretor de imóveis não participa desse processo de aquisição de empresas; assina documento de termo de confidencialidade para que a empresa verifique se tem interesse naquele negócio...”.

A testemunha Daniel Rodrigues Alves declara:

“prestou assessoria jurídica para o Arlindo e Novanis na compra com a Agroceres; não teve contato com o autor Gustavo Pires; não conhece Marcela; conhece o Ricardo, é da Agroceres participou das reuniões como representante da Agroceres; nós fomos indicados pela Albatross para prestar assessoria jurídica ao Arlindo, que foi quem aproximou a Agroceres da Novanis para aquisição; nós recebemos os honorários nada atrelado ao valor da empresa; a Albatross, eles recebem a comissão pela intermediação financeira da operação; desconhece qualquer outro pagamento; participamos de várias reuniões, entre as empresas, foi no segundo semestre de 2015; nenhuma dessas pessoas era o Gustavo; não prestamos mais serviços para a Novanis desde final de 2016; não prestamos assessoria para o Arlindo...”.

Em depoimento, Luis Antonio Pereira: “
...Que o depoente se recorda de ter conhecido Gustavo numa única reunião, fora da Agroceres. Que lembra que ele foi sondado para ser representante comercial da empresa, mas a transação comercial não se realizou. Que o depoente se recorda que o autor foi prospectado porque trabalhava como veterinário numa região do Mato Grosso e porque também representava empresa de genética e venda de sêmen de bovinos; que a reunião não foi frutífera, que não houve o acerto comercial. Que presentes á reunião estavam além do depoente e Gustavo, um rapaz que estava lhe acompanhando bem como a funcionária Marcela do setor comercial e Rodrigo Meireles que também é técnico comercial da Agroceres, bem como o diretor comercial, Ricardo Ribeiral. Que o depoente reitera que foi tratada nesta reunião a possibilidade do autor prestar serviços a Agroceres como representante comercial. (...) que a conversa focou sobre as atividades de Gustavo e sua área de abrangência. Que o depoente se recorda que foi Marcela que mencionou para o depoente o contato com Gustavo porque ela teria participado de um dia de campo numa agropecuária lá de Água Boa, e teria mantido o contato inicial com Gustavo. (...) Que o depoente não se recorda de Urbano e Ricardo terem visitado empresas e fábricas em Água Boa e na região de Barra do Garças, com o intuito de compra-las para a Agroceres. Que ao que o depoente se recorde, a representação comercial por Gustavo não se concretizou por falta de interesse do mesmo...”.

Luzmar Oliveira Vieira Lima declara: “
O Gustavo chegou a entrar em contato comigo e pediu pra eu mandar um laudo do armazém; ele levou esse rapaz lá, o Ricardo, estiveram lá os dois; a empresa do Ricardo é Agroceres; foram visitar o barracão para comprar; durante a visita; visitou outras fabricas na região; ele falou que iria visitar a Novanis; não tem conhecimento se compraram a Novanis; afirma que no relatório tinha o valor da empresa, cinco milhões...”

A testemunha Humberto José declara: “
proprietário da Cerenge; eu cheguei na empresa tinha três senhores saindo da fábrica de ração, foram vistoriar a fábrica de ração junto com meu encarregado de armazém; dois eram da Agroceres e o outro eu não sabia em que era; disseram que iam visitar uma outra fábrica em Água Boa; eles falaram que estavam visitando fábricas para comprar; não fizeram proposta de compra; não sabe de proposta para o Gustavo para que ele fosse representante comercial...”.

Ayrton Salvador em depoimento esclarece: “
O Ricardo perguntou para o Gustavo, porque a Agroceres iria entrar no mercado no Mato Grosso, e como ele poderia fazer, qual seria a forma mais fácil, comprar uma indústria rodando ou alguma fábrica, ai o Gustavo falou eu falei, tinha a Semear, a NOVANIS, a Novanis tinha acabado de ser reformada; então era uma indústria que talvez serviria pra Agroceres; nessa reunião que eu tava junto foram colocadas várias possibilidades; ficou combinado com o Ricardo e com o Gustavo de darem uma andada pela região do MT pra olhar essas fábricas, enfim; encontrei o Ricardo um tempo depois e fiquei sabendo que eles estavam olhando algumas fábricas, a NOVANIS, a Semear; o Gustavo que organizou essas visitas pelo que eu tenho conhecimento sim; tava o Ricardo, a Marcela, um sr. Grisalho; nas ocasiões de conversa, o Gustavo sempre falou, o Ricardo ta vindo, vai dar certo, se não for a Novanis vai ser alguma outra; o Gustavo é corretor; todos os negócios nossos ele que faz; foi mais um estudo de mercado que deu a entender que o Gustavo seria o responsável por mostrar a região para a Agroceres; eu fiquei sabendo pela internet; o valor que a gente escuta e não podemos dizer é que era cem milhões; a Novanis já estava a venda; o Ricardo falou não reunião que queria que o Gustavo gerenciasse a fábrica; deu a entender que ele queria que o Gustavo trabalhasse pra ele; e eu falei, “o Ricardo você vai tirar meu consultor de mim”;
o Gustavo falou que não tinha interesse em trabalhar para o Ricardo, nós vamos andar na região, mas é só isso, eu tenho muitas outras coisas que eu faço;
disse que não tem nem tempo de ser representante da Agroceres; afirma que foi o Gustavo que aproximou o Ricardo e o Arlindo; não tem conhecimento do valor da transação;
ele falou que não tinha interesse em trabalhar pra Agroceres, e queria ajudar a conhecer a região; não foram palavras explicitas, mas que deu a entender “vamo lá, vamo rodá?”;
não ouviu o Gustavo agendando a reunião com o Arlindo;
a proposta de trabalho que deu a entender naquele caso, é que o Gustavo virasse representante da Agroceres
; o Gustavo falou que não tinha o menor interesse; o Gustavo já fez negócio pra mim, venda de imóveis; não sabe dizer se venda de imóvel é igual venda de empresa...”.

Sandra Regina em depoimento: “
quem intermediou a venda da Agroceres e Novanis foi a Albatross, um escritório de São Paulo; a Novanis nunca foi colocada a venda
; a Albatross foi até a Novanis porque sabia do potencial e do interesse do possível comprador; a Albatross disse que tinha um investidor interessado na área de atuação, falando diretamente com o Arlindo e perguntou se tinham interesse em começar; esse o início do diálogo;
não conhece o Gustavo; não participou da negociação;
houve contrato de prestação de serviço com a Albatross; o objeto é justamente a avaliação de uma possibilidade de eventual negócio; 2012 houve o inicial, mas o contrato foi entre 2014 2015;
foi final de outubro de 2015 início de novembro de 2015; na época eu era diretora administrativa financeira; estava na negociação quando a empresa foi vendida
; o valor da venda é confidencial, ta no contrato...”.

A testemunha Marcela declara: “
não sabe se houve a intermediação de alguém para a aquisição; marcou reunião entre o Sr. Ricardo e o Sr. Gustavo; o objetivo da reunião era apresentar o Vale do Araguaia para o Ricardo que é diretor comercial da Agroceres; estava presente nesse jantar; essa reunião foi marcada porque anteriormente houve uma conversa entre eu e o Gustavo para que ele apresentasse o Vale do Araguaia como negócio comercial pro Ricardo; o Gustavo eu conhecia porque ele trabalha com meu marido na CRI e num evento anterior a gente teve contato e foi nesse evento que a gente iniciou a conversa e eu pedi apoio pra ele porque a minha função na empresa era captação de novos clientes; o nosso interesse sempre foi de relação comercial; o esposo parabenizou o Sr. Gustavo talvez, pela representação comercial que estava se iniciando; a proposta foi ser representante comercial da Agroceres nos mesmos modelos da CRI; o interesse partiu de mim de apresentar o Gustavo...”.

Já a testemunha Leuton declara: “
em 2015 o Gustavo me procurou se eu tinha conhecimento de alguma fábrica que teria vendendo na região de Barra do Garças e que taria trazendo uma empresa que poderia somar com meu negócio, que no caso é a representação de produtos veterinários e tinha interesse total porque taria com a fábrica na porta; programei algumas visitas; visita na Cerenge; foi feito cronograma de visitas, mas o Ricardo não teve tempo; foi visitada outra unidade além da Novanis, estava no cronograma; corretor de imóveis e gado; na região é comum o corretor trabalhar com indicação; a conversa era saber o potencial nosso dentro da região...”.

A testemunha Rafael declara: “
eu participei de alguns eventos que envolveram a visita da Agroceres na minha região e isso se deu através do Gustavo; agosto Gustavo me procurou dizendo que o pessoal da Agroceres iria visitar a região, de Água Boa, tava montando programação de visitas; Gustavo me convidou para participar de uma jantar de negócios;
eu entendi que o Gustavo participou de alguma forma do negócio;
não presenciou contato com o Sr. Arlindo; concorrente da Agroceres; não tinha conhecimento da proposta ao Gustavo para ser representante comercial...”.

Portanto, ao que se vê dos autos é que o autor não comprova o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, haja vista que dos depoimentos das testemunhas não está evidenciado a sua atuação como corretor no fato em questão.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

NELSON NERY JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da prova inserto no art. 373 do CPC, leciona que:

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito".
(Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: RT,2006, P. 758-759).

Por outro lado, as partes rés comprovam o fato desconstitutivo do direito do apelante, bem como que as relações entre as empresas foram realizadas pela Albatross Financial Services e Candido, Martins & Galizzi Advogados.

E, com relação ao apelante o que houve foi a intenção de se estabelecer a representação comercial com o fito de análise do potencial de mercado na região. Tanto que o apelante desconhece o valor da negociação, o que se presume que um corretor/intermediador deve participar da negociação haja vista que sua remuneração é incidente sobre o negócio.

Há que se distinguir nos autos, a intenção de compra e a intenção de celebrarem corretagem com o apelante, haja vista que, ficou demonstrado a intenção de que se celebrassem a representação comercial, o que não se concretizou e diante das provas dos autos, tem-se que a compra não foi intermediada pelo apelante, embora ele tenha realizado algumas visitas com os apelados, o que de forma alguma configura a corretagem, posto que não preenche o disposto pelo Código Civil.

Dispõe os artigos 722 e seguintes:

“Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência,
obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas
”.

Art. 723.
O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio
. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos,
o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores
que possam influir nos resultados da incumbência”.

“Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais”.

“Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

“Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade”.

A respeito da corretagem, ensina Nelson Nery Junior, “in” Código Civil Comentado, 4ª ed., São Paulo: RT, 2006, pp. 540-541:

“Corretagem é negócio jurídico bilateral, consensual, pelo qual o corretor, instituído pelo comitente, em favor de quem atua, para realização de determinada incumbência não habitual e sem nenhum outro vínculo de mandado, locação ou dependência, dirige em favor desse a sua obra, prudentemente, para que seja obtido um efeito útil, qual seja, o de tornar possível a conclusão de um ou mais negócios jurídicos e, para tanto, age para buscar aproximar as partes para que desejem realizá-lo, ensejando-lhes a oportunidade de conhecer as pretensões negociais de cada qual, informando, esclarecendo, aconselhando, prevenindo, superando dificuldades que surjam nas tratativas preliminares e esforçando-se para que as partes superem divergências, até que consigam, efetivamente, realizar o negócio almejado, negócio esse de que, por fim, o corretor não participa”.

De fato, pouco importa ser o contrato escrito ou verbal, mas sim se houve a atuação, pois o que se remunera é a utilidade da atuação do corretor ao aproximar as partes e o respeito aos deveres que lhe são inerentes. Contudo, não se comprova a atuação do apelante nesse sentido.

Não está demonstrada a mediação para efeitos de compra e venda entre as empresas; que houve execução de diligências e informações sobre o andamento do negócio por parte do apelante para justificar a atuação como corretor no caso em questão, de modo que indevido qualquer pagamento a título de comissão de corretagem.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
CORRETAGEM E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – RESULTADO ÚTIL DA APROXIMAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR NÃO COMPROVADO – SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE COMISSÃO DE VENDAS QUE NÃO FOI COMPROVADO PELA AUTORA – PROVA ORAL QUE DESCONSTITUIU A ALEGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida”.
(TJSP; Apelação Cível 1004680-63.2014.8.26.0602; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019).

“COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO CONSENSUAL. ARTIGO 722, DO CPC. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INTERMEDIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL. O AUTOR NÃO COMPROVOU A SUA INFLUÊNCIA NA APROXIMAÇÃO DAS PARTES, TAMPOUCO O AJUSTE DE PAGAMENTO DA COMISSSÃO QUANDO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. (ARTIGO 333, I, DO CPC). COMISSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido”.
(TJSP; Apelação Cível 0003378-80.2013.8.26.0495; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2016; Data de Registro: 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - CORRETAGEM - CONTRATO VERBAL - INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA - COMISSÃO NÃO DEVIDA. - O corretor somente fará jus à remuneração se houver resultado útil de concretização da venda, nos termos do Artigo 725, do vigente Código Civil Brasileiro. - Não demonstrada a existência de intermediação na compra e venda efetivada de imóvel por corretor, não há que se falar em incidência de comissão em percentual sobre o valor daquela venda. - Nos termos do art.373, I, do NCPC compete a parte autora a prova dos direitos por ele alegados.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.299556-8/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA - VENDA REALIZADA POR OUTRO CORRETOR - COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. O contrato de corretagem é típico (art. 722 do CC), por meio do qual o intermediador (corretor) se compromete à aproximação de pessoas - vendedor e comprador - com o intuito de realizar um ou mais negócios conforme instruções recebidas. A remuneração será devida ao intermediador no instante em que conseguir o resultado previsto no pacto de mediação, mesmo que, a posteriori, haja desistência em virtude de arrependimento de uma das partes (art. 725 do CC). Quando se trata de contrato de corretagem sem exclusividade, o corretor faz jus à remuneração se efetivamente tiver atuado na aproximação das partes. No caso, verificando-se a inexistência da cláusula de exclusividade, nem provas de que houve a efetiva intermediação entre comprador e vendedor, pelo corretor, mostra-se indevido o pedido de recebimento da comissão de corretagem.
(TJMG - Apelação Cível 1.0027.13.033323-3/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2016, publicação da súmula em 13/12/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. Conforme dispõe o artigo 722 do Código Civil, pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Hipótese dos autos em que a prova documental e testemunhal colhida revela que as atividades do corretor de imóveis não foram prestadas, sendo, portanto, indevido o pagamento a tal título, pois não restou comprovada a efetiva prestação do serviço de intermediação com a aproximação das partes e obtenção de manifestação consensual sobre as condições do negócio. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível, Nº 70062200076, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 17-12-2014).

Assim, conclui-se que as atividades do corretor de imóveis não foram prestadas, sendo, portanto, indevido o pagamento a tal título, pois no caso dos autos, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço de intermediação com a aproximação das partes e obtenção de manifestação consensual sobre as condições do negócio.

Portanto, não procede a pretensão do apelante.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, tem-se que observadas a razoabilidade e proporcionalidade, de modo que fixado no mínimo legal não há se falar em minoração, eis que consoante a disposição do artigo 85, § 2º e 6º do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

“§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Assim, os honorários devem ser mantidos.

Havendo trabalho adicional em grau de recurso, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso. Na parte que conheço, REJEITO AS PRELIMINARES, e no mérito, DESPROVEJO O RECURSO mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021
(SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS FABIANA COLETTI GUIMARAES – OAB/MT Nº 22.163 E EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA – OAB/SP Nº 26. 2785.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de apelação (Id. 52182732) interposto por
Gustavo Pires Ribeiro
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança nº 1000177-62.2017.8.11.0003 proposta em face de
AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, NOVANIS ANIMAL LTDA
e
ARLINDO JOSÉ VILELA
que

julgou improcedente a ação e condenou o autor, apelante, ao pagamento de custas judicias e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

O recorrente sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pleito de acareação entra as testemunhas Ayrton e Marcela, no mérito pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que “restou demonstrado nos autos os serviços de corretagem realizados pelo apelante” (Id. 52182732, pág. 15)

Ao final requer a anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa, de forma alternativa pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 52182737).

Pois bem,

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de acareação entre as do indeferimento do pleito de acareação entre as testemunhas Ayrton e Marcela, que segundo a recorrente teriam depoimentos contraditórios.

Sem razão o recorrente.

Isso é assim porque o pedido de acareação foi realizado e indeferido na audiência de instrução e julgamento (Id. 52182559) e não houve interposição de recurso adequado, razão pela qual resta evidente a ocorrência de preclusão.

Além disso, possuo o entendimento de que o indeferimento do pedido de acareação não implica necessariamente em cerceamento de defesa, mormente quando há nos autos elementos que permitam esclarecer e comprovar a questão debatida nos autos.

Conforme disposto no art. 461, II, do CPC, a acareação de testemunhas é uma faculdade do julgador, não se tratando de imposição legal. Portanto,
como há nos autos elementos que permitem a formação de convicção do magistrado independente do depoimento das testemunhas citadas
rejeito
a tese de cerceamento de defesa.

No mérito o apelante pretende reconhecido o direito a comissão de corretagem alegando que atuou como corretor de imóvel na intermediação da venda da Empresa Novanis para a Agroceres, motivo pelo qual entende que tem direito a percentual de comissão, em 5%, e, na ação judicial requer 2,5 %, tudo com base em valor estimado da venda, haja vista que reconhece que não sabe dos detalhes e valores da venda.

Malgrado os argumentos do apelante não verifico nos autos elementos que permitam concluir que ele atuou como corretor.

Inobstante haver nos autos um contato entre as partes para que o apelante apresentasse a região de Mato Grosso não verifico nos documentos colacionados a intermediação do apelante para compra e venda das empresas.

A bem da verdade consta dos autos e-mail enviado no dia 10 de setembro de 2015 por Ricardo Araujo Ribeiral ao apelante do qual se verifica a intenção da empresa Agroceres em ter o apelante como representante para a região do Vale do Araguaia. Confira-se:

“Boa tarde Gustavo, tudo bem?

Infelizmente minha agenda estava lotada assim que cheguei e não tive como te escrever antes.

Antes de mais nada, gostaria de te agradecer pela hospitalidade e pelo programa de visita no MT.

Como te disse, estamos trabalhando para montar a estrutura comercial para o MT (gerência, CTCs, Suporte Técnico, etc.) e também avaliando a estrutura fabril.

Porém, acredito que podemos dar mais alguns passos em paralelo a esse processo. Portanto, queria dividir com você minha visão sobre esses próximos passos.

Um deles seria sua atuação como nosso representante para a região do Vale do Araguaia, caso seja de seu interesse. Se for, podemos iniciar o processo de estruturação do contrato
. Em paralelo ou posterior (caso se sinta mais a vontade), seria interessante que você fizesse um estudo de concorrência da região, mapeando quem são, quais os produtos mais utilizam por perfil de clientes, mapeamento dos potenciais clientes, etc.

Da nossa parte, após essa análise podemos trabalhar em alternativas que viabilizem o início de nossa operação na sua região, enquanto os demais passos seguem [...]”. (Id. 52181587, pág. 3, destaquei)

Além disso, nos depoimentos constantes dos autos não identifico a existência de corretagem, mas tão somente a intenção de que o apelante trabalhasse para as empresa.

Nessa linha a declaração de Ayrton Salvador Leopoldino Neto não caracteriza uma relação de corretagem existente, pois apenas declara que esteve em uma reunião com as partes, e o Sr. Ricardo manifestou interesse em investir na região do MT, sendo comprar ou instalar uma fábrica, e ter o apelante como diretor:

“[...]. Declaro, também, que nesse dia o
Sr. Ricardo afirmou que iria comprar uma fábrica e que o
Gustavo iria gerenciar a fábrica
, sendo que nesse momento ele afirmou que era apenas o corretor, já que não dispunha de tempo para auxiliar na administração da empresa [...]”. (Id. 52181599)

Destarte, o que se evidencia nos autos é o interesse das empresas pela contratação do apelante, inexistindo elementos que permitam concluir pela prática da corretagem pelo recorrente.

Com esses fundamentos,
acompanho a relatora
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) A ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, a alegação do apelante é a de que, para a existência da corretagem basta a aproximação das partes (comprador e vendedor) por um terceiro que possui cadastro como corretor de imóveis.

Sem maiores delongas, não há falar em cerceamento de defesa decorrente da não realização da acareação das testemunhas Ayrton e Marcela, que foi indeferida em audiência, porque trata-se de matéria que precluiu em razão da falta de interposição de recurso naquela oportunidade.

Além disso, cabe ao magistrado indeferir a produção de atos probatórios que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórios, como é o caso de pequenas divergências entre depoimentos testemunhais que não possuem relevância perante o contexto probatório dos autos, e que não foram fundamentais para a conclusão adotada na sentença.

Quanto ao mérito, a questão discutida nos autos diz respeito à aquisição da empresa NOVANIS ANIMAL LTDA pela empresa AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA, portanto, o cadastro do autor como corretor de imóveis é irrelevante, já que não é essa a natureza do negócio celebrado entre as duas empresas.

No caso, o apelante demonstra que realmente trocou diversas mensagens com representantes da empresa Agroceres, ou seja, o autor realmente colaborou com planos de introdução da Agroceres no Estado de Mato Grosso.

Porém, o que se extrai do contexto probatório é que a atuação do autor se limitou à aproximação entre pessoas interessadas, e troca de informações sobre o mercado agrícola no estado de mato grosso, até porque o próprio apelante demonstra não ter conhecimento nenhum sobre valores e detalhes da transação que veio a ser realizada pelas partes.

No caso, não há nada que indique que o autor atuou na questão da compra e venda em si. O que consta dos autos é que o apelante é veterinário famoso no ramo de representação comercial no estado de Mato Grosso, sendo, inclusive, proprietário da empresa
“Corret@ Consultoria Agropecuária”,
o que torna ainda mais convincente a afirmação dos apelados de que a intenção da empresa compradora era somente a de formar uma equipe comercial para atuação em venda de nutrição animal na região do Vale do Araguaia, tanto é que a empresa enviou e-mail ao autor demonstrando o interesse na atuação do autor como representante comercial na região do vale do Araguaia (cf. Id. n. 52181587).

Portanto, como o art. 722 do Código Civil prevê que,
“pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”,
não há falar em corretagem no presente caso, já que, embora o autor tenha apresentado pessoas e empresas aos representantes da empresa apelada, “a mera aproximação das partes, para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão” (AgInt no AREsp 1351916/SC).

Feitas essas considerações, acompanho o voto da Exma. Relatora, e voto pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021